Tribunal: STF
Processo: HC 237453
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 882.159. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 567,37g (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e sete centigramas) de maconha. A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Contra a manutenção da cautelar, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que nada proveu, sendo solicitadas “informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória”. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Alega que o “douto magistrado não atendeu os requisitos previstos no art. 387§ 1º do CPP, já que a prisão preventiva é uma medida cautelar decorrente da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua aplicação, e não uma forma automática de cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade, (art. 313, § 2° do CPP)”. Sustenta que “o douto magistrado não demonstrou que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei, não podendo, portanto, presumir sua periculosidade”. Ressalta, ainda, que a “prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, que é o cerceamento pleno do direito de locomoção”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer a Vossas Excelências: 



    A) - Ao Eminente Ministro Relator que julgue procedente o presente pedido de habeas corpus concedendo, em liminar, a ordem em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.



    B) - Aos Eminentes Ministros integrantes da Turma que julguem procedente o presente pedido de habeas corpus para: 



    C) - Manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso. 



    D) - Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus Criminal, requer seja concedida a ordem de ofício, em razão do flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente, desprovida de fundamentação.”



    O pedido de liminar foi deferido pela Presidência desta Suprema Corte.



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito verifico que o Tribunal a quo, por meio de despacho, se limitou à solicitação de informações acerca da situação prisional do paciente, em ato destituído de cunho decisório, sendo evidente a ausência de manifestação acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente